Tribunal: TJMT
Processo: 1019325-18.2024.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019325-18.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEIA LEMES DE ASSIS - CPF: 007.997.961-07 (APELANTE), BRUNO FREDERICO RAMOS DE ARAUJO - CPF: 059.029.624-80 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA CONFIGURADA. ENCARGOS CONTRATUAIS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO CONTRATUAL INVIÁVEL.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente pedido em ação de busca e apreensão, consolidando a posse e domínio do bem alienado fiduciariamente em favor da instituição financeira e condenando a parte requerida ao pagamento das custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial;

(ii) saber se a notificação extrajudicial enviada por empresa terceirizada é válida;

(iii) saber se os encargos contratuais, como juros remuneratórios, capitalização e tarifas, são abusivos;

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da produção de prova pericial contábil está em conformidade com o art. 370 do CPC/2015, diante da suficiência da documentação apresentada.

4. A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, ainda que por empresa terceirizada, atende aos requisitos legais e à jurisprudência consolidada no Tema 1.132 do STJ,
uma vez que a notificação foi enviada ao mesmo endereço contido no contrato firmado, apresentou o número do contrato, credor e ao débito.

5. Os encargos contratuais estão dentro da média de mercado conforme parâmetros do Banco Central, não configurando abusividade.

6. A capitalização mensal e diária dos juros é válida quando expressamente pactuada, conforme admitido pela jurisprudência do STJ e pela MP nº 2.170-36/2001.

7. As tarifas administrativas foram detalhadas no contrato e integram o custo efetivo total (CET), cabendo à parte autora o ônus de demonstrar a ausência de contraprestação, o que não ocorreu.

8. A inexistência de cláusulas abusivas impede o afastamento da mora, cuja configuração se dá pelo simples vencimento da obrigação, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido, honorários advocatícios majorados para
15% sobre o valor da causa, ficando suspensa sua exigibilidade ante o deferimento da assistência judiciaria gratuita.

Tese de julgamento:

"1. A produção de prova pericial pode ser indeferida quando presentes elementos suficientes para o julgamento da causa.

2. A mora é caracterizada pelo simples inadimplemento da obrigação contratual, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969,

3. É válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, mesmo que realizada por empresa terceirizada.

4. Juros remuneratórios que não superam uma vez e meia a taxa média de mercado não são considerados abusivos.

5. A capitalização mensal ou diária de juros é permitida, desde que expressamente pactuada.

6. A cobrança de tarifas contratuais integra o custo efetivo total e é legítima se prevista no contrato.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Leia Lemes de Assis
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo
Banco J. Safra S.A
.

A sentença recorrida (ID. 303715904) julgou procedente o pedido inicial, tornando definitiva a liminar e consolidando a posse e domínio do bem descrito na petição inicial e condenando a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com sua exigibilidade suspensa ante o deferimento da justiça gratuita.

Em suas razões recursais de ID. 303715906, a apelante suscita preliminarmente nulidade da sentença ante suposto cerceamento de defesa.

Alega também, nulidade da notificação extrajudicial, por ter sido enviada por assessoria de cobrança.

No mérito, defende que houve descaracterização da mora em razão dos encargos contratuais.

Assevera que a taxa de juros remuneratórios era acima da média do mercado.

Sustenta a ilegalidade das tarifas administrativas como avaliação do bem, registro do contrato e seguro.

Aduz que a capitalização diária de juros é ilegal.

Por fim, requer o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa ou a nulidade da notificação extrajudicial. Subsidiariamente, caso não sejam acolhidas as preliminares, pleiteia o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que seja julgada improcedente

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID.

303715907.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A apelante suscita preliminar, cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova pericial, contudo, entendo que não merece acolhimento a pretensão da autora.

Isso porque, quanto à necessidade ou não de produção de outras provas, o artigo 370, caput e parágrafo único do Código de Processo Civil, cabe ao Juiz determinar as provas que são necessárias ao julgamento do mérito, e este indeferirá aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias.

Ressalta-se ainda que, “
A produção probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em infindáveis diligências inúteis para reproduzir os mesmos argumentos já incluído nos autos.”

(N.U 1030682-89.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 27/08/2025)
.

Assim,
afasto
a preliminar de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa.

A apelante alega preliminar de nulidade da notificação extrajudicial, entretanto, tal preliminar se confunde com o mérito do presente recurso, motivo pelo qual passo a analisa-los em conjunto.

A controvérsia do presente recurso limita-se em verificar a validade da caracterização da mora.

Pois bem, na origem, trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo
Banco J. Safra S.A
em face de
Leia Lemes de Assis
, em razão do inadimplemento das obrigações contratuais, garantidas mediante alienação fiduciária, nos termos da Cédula de Crédito Bancário nº 145043810, pactuada em 05/07/2022, através da qual o Requerido recebeu a importância de R$
41.931,69 (quarenta e um mil, novecentos e trinta e um reais e sessenta e nove centavos)
, ao pagamento de 48 parcelas de
R$1.499,57 (um mil, quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta e sete centavos)
, com vencimento
inicial em 05/08/2022 e final em 05/07/2026
.

Para garantir o pagamento da dívida, a Ré alienou fiduciariamente à Autora o veículo: MARCA/MODELO: RENAULT /

LOGAN EXPRESSION 1.6 4P; ANO: 2014/2015; COR: PRATA; PLACA: OLN2F94.

A parte Autora alega que a Ré deixou de pagar a parcela com vencimento em 05/02/2024, o que ensejou o vencimento antecipado de toda a dívida, cujo valor atualizado totalizava R$20.775,62 (vinte mil, setecentos e setenta e cinco reais e sessenta e dois centavos).

Posto isso, importa destacar, inicialmente, que o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável às operações de concessão de crédito e financiamento, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor (art. 2°) e fornecedor (art. 3°) previstos na referida legislação.

Ademais, cumpre rememorar o entendimento consolidado no julgamento do REsp 1.418.593/MS, segundo o qual, com a entrada em vigor da Lei nº 10.931/2004, o art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei 911/1969, passou a mitigar o princípio da conservação dos contratos no tocante às relações envolvendo alienação fiduciária de bens móveis, afastando, inclusive, a aplicação do art. 401 do Código Civil.

Nesse contexto, aplicam-se, no que forem compatíveis, as disposições do Código Civil às relações contratuais fiduciárias, bem como, em se tratando de relação de consumo, as normas do Código de Defesa do Consumidor.

No caso concreto, a Apelante não nega o inadimplemento, limitando-se a pleitear a revisão contratual com base na suposta abusividade de cláusulas, com o objetivo de afastar a mora.

Todavia, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a mora é constituída pelo simples vencimento da obrigação, bastando o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1132, assentou que a notificação entregue no endereço contratualmente indicado é suficiente para a constituição da mora.

No presente caso, há nos autos comprovação da notificação extrajudicial encaminhada via carta registrada com aviso de recebimento (ID. 303715856), circunstância que evidencia o cumprimento da obrigação imposta à instituição financeira, qual seja, o envio da comunicação ao endereço previsto no contrato.

Assim, restando caracterizada a mora nos moldes exigidos pelo art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e pela Súmula 72 do STJ, inexiste fundamento para o reconhecimento de sua ineficácia.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LIMINAR DEFERIDA - MORA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO - AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “AO REMENTE - NÃO EXISTE NÚMERO” - VALIDADE - TEMA 1.132 DO STJ - MORA COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, por carta registrada com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

2. Recurso desprovido.-

(N.U 1020569-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025)

R
essalta-se que, as alegações da apelante de que, a notificação não foi valida por ter sido realizada por empresa terceirizada ao banco, não se sustentam, uma vez que a notificação foi enviada ao mesmo endereço contido no contrato firmado, apresentou o número do contrato, credor e ao débito.

Outrossim, o apelante defende que a taxa de juros remuneratórios estariam acima da média do mercado.

Sobre o assunto, é cediço que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% ao ano, conforme Súmulas 596 do STF e 382 do STJ, taxas acima da média de mercado não implicam, por si, abusividade.

Salienta-se que, a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, no caso ao mês, é permitida desde que pactuada expressamente, nos termos da MP 2.170-36/2001, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que a abusividade deve ser demonstrada no caso concreto, considerando-se fatores como taxa média de mercado e demais circunstâncias.

Nesse contexto, de acordo com informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina), no mês de julho de 2022, ou seja, na data da realização da avença, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada era de 2,05% ao mês e 27,64% ao ano.

Assim, resta evidente que, os juros remuneratórios do contrato em discussão (2,47% a.m e 33,94% a.a) foram fixado dentro do percentual da taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, uma vez que o percentual fixado não ultrapassou uma vez e meia a taxa média do mercado.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN. SÚMULA 83/STJ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7/STJ . AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Conforme destacado pela Ministra Relatora do REsp 1.061 .530/RS, a jurisprudência "tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p . Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro ( REsp 1 .036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971 .853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média . Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos" ( AgInt no AREsp 657.807/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 29/6/2018) . 2. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, não há como acolher a pretensão recursal que demande o reexame dos aspectos fáticos e probatórios da causa e/ou a interpretação de cláusulas contratuais, com vistas a modificar a conclusão exarada pelo Tribunal de origem, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno improvido .

(STJ - AgInt no REsp: 2002576 RS 2022/0140641-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

N
o mesmo sentido já se posicionou esta e. Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. REVELIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche o requisito de dialeticidade, pois ataca de forma suficiente os fundamentos da sentença, expondo razões claras para a pretendida reforma.

A revelia da instituição financeira, embora configurada, não implica presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados, nos termos do art. 344 do CPC, sobretudo quando envolvem matéria de direito ou confrontam o conjunto probatório.

Os juros remuneratórios pactuados no contrato (2,36% ao mês) não excedem o limite de uma vez e meia a taxa média de mercado, afastando a presunção de abusividade conforme a Súmula nº 382 do STJ.

A capitalização mensal de juros é válida em contratos bancários celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, conforme jurisprudência consolidada no REsp nº 973.827/RS.

As tarifas bancárias foram devidamente discriminadas no contrato e integram o custo efetivo total (CET), inexistindo prova da ausência de contraprestação de serviços.

Não caracterizada abusividade nos encargos contratuais, inaplicável a tese de descaracterização da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O recurso de apelação que impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença não viola o princípio da dialeticidade.

A revelia da instituição financeira não acarreta presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados, especialmente quando se trata de matéria jurídica ou confrontada por outros elementos dos autos.

Juros remuneratórios não são considerados abusivos quando não ultrapassam uma vez e meia a taxa média de mercado, conforme parâmetros fixados pela jurisprudência do STJ.

É válida a capitalização mensal de juros em contratos firmados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada.

A cobrança de tarifas bancárias previstas no contrato e não demonstradamente abusivas é legítima.

Não havendo abusividade nos encargos, não se descaracteriza a mora.

(...). (N.U 1004196-53.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2025, Publicado no DJE 03/10/2025)
(destaquei).

Cumpre ressaltar, ainda, que o contrato firmado entre as partes evidencia a pactuação expressa de valores, encargos e obrigações, com taxas de juros compatíveis com aquelas usualmente praticadas no mercado financeiro para operações da mesma natureza. Desse modo, não há que se falar em abusividade da taxa de juros remuneratórios.

No que tange às tarifas contratuais, observa-se que a tarifa de registro do contrato, bem como as demais despesas, foram devidamente especificadas no instrumento contratual, integrando o Custo Efetivo Total (CET).

Ressalte-se que a apelante não comprovou a ausência de efetiva prestação dos serviços cobrados, ônus que lhe competia, sendo tal circunstância suficiente para afastar a alegação de abusividade.

No que se refere à suposta ilegalidade da capitalização diária de juros, a tese defensiva de que tal prática afastaria a mora da Apelante não merece prosperar.

Isso porque, a capitalização diária de juros somente é ilegal nos casos em que não é expressamente prevista no contrato, ocasião que não se amolda aos autos, uma vez que, consta de forma clara que,
“em caso de atraso no pagamento de qualquer parcelam serão aplicados juros de mora de 0,2913% ao dia”
(ID. 303715853 – fl 02.).

A proposito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. LEGALIDADE QUANDO EXPRESSAMENTE PACTUADA. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. VALIDADE CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA LEGÍTIMA QUANDO NÃO CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

III . Razões de decidir

Nos contratos bancários firmados após a MP 1.963-17/2000 (MP 2.170-36/2001), a capitalização diária de juros é permitida desde que expressamente pactuada, conforme a Súmula 539 do STJ.
A tarifa de registro de contrato é válida quando comprovada a prestação do serviço, conforme a tese firmada no Tema 958/STJ . A comissão de permanência pode ser cobrada no período de inadimplência, desde que não cumulada com juros moratórios, juros remuneratórios ou multa contratual, nos termos da Súmula 472/STJ.

IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida. Tese de julgamento:
"É legítima a capitalização diária de juros em contratos bancários quando expressamente pactuada
; a tarifa de registro do contrato é válida se comprovada a prestação do serviço; e a comissão de permanência é permitida, desde que não cumulada com outros encargos moratórios" .

(...). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10360755120198110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 06/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2024)
(destaquei).

Dessa forma, inexiste vício contratual apto a afastar a configuração da mora da devedora, sendo a manutenção da sentença em seus exatos termos medida que se impõe.

Nesse sentido, vem decidindo esta e. Câmara:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE PERDEU OBJETO. GRATUIDADE INDEFERIDA NO RECEBIMENTO DO RECURSO. . MÉRITO. INADIMPLEMENTO. MORA CONFIGURADA. ENCARGOS CONTRATUAIS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. TAXA DI-CETIP COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL SEM PROVA MÍNIMA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a preliminar de impugnação à justiça gratuita permanece apta à análise;

(ii) saber se houve constituição válida em mora;

(iii) saber se os encargos contratuais, como juros remuneratórios, capitalização e uso da taxa DI-Cetip, configuram abusividade;

(iv) saber se é cabível revisão contratual e produção de prova pericial contábil no bojo da ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

(...).

4. A mora foi regularmente comprovada, mediante notificação enviada ao endereço contratual, em conformidade com o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

(...).

6. A capitalização mensal de juros é válida quando pactuada expressamente, sendo admitida quando evidenciada por taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

7. A taxa DI-Cetip, quando prevista contratualmente como índice de atualização monetária, é válida e não se confunde com juros remuneratórios.

8. A revisão contratual no bojo da ação de busca e apreensão exige alegações concretas e prova mínima de verossimilhança, o que não foi apresentado pelo apelante.

9. O indeferimento da prova pericial contábil está em conformidade com o art. 370 do CPC/2015, diante da suficiência documental dos autos.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Preliminar de impugnação à justiça gratuita perde objeto quando já decidida no curso do processo.

2. A constituição em mora é válida quando realizada por notificação enviada ao endereço constante do contrato.

3. Encargos contratuais dentro da média de mercado e cláusulas de capitalização de juros expressamente pactuadas não configuram abusividade.

4. A revisão contratual exige elementos mínimos de prova que indiquem a plausibilidade das alegações.

(...). (N.U 1000620-70.2024.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2025, Publicado no DJE 15/09/2025)
(destaquei).

Di
ante do exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, fixando-os em 15% sobre o valor da causa, ficando suspensa sua exigibilidade ante o deferimento da assistência judiciaria gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025